Tribunal: TJDFT
Processo: 0707479-81.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. DÉBITO EM CONTA AUTORIZADO PELA CONSUMIDORA. PREVISÃO CONTRATUAL. PAGAMENTO EFETUADO PELA AUTORA ANTECIPADAMENTE. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. ESTORNO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se recurso (ID 30182548) interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir de forma simples à autora a quantia de R$ 202,23 (duzentos e dois reais e vinte e três centavos).

2. Nas razões recursais, sustenta ter contratado serviços de internet banda larga e telefone fixo da empresa ré, em setembro de 2020, pelo valor mensal de R$ 99,00. Afirma haver firmado contrato com previsão de débito automático, mas que lhe foi informado que o pagamento poderia ser realizado de outra forma, antes do vencimento, sendo que, nesses casos, o débito na conta da autora não ocorreria. Aponta ter sido efetivado o pagamento dos meses de abril e maio de 2021 antecipadamente e que, ainda assim, os valores foram debitados da conta corrente da consumidora. Narra que entrou em contato com a empresa ré na tentativa de restituir os valores cobrados em duplicidade, sendo informado que a quantia só poderia ser ressarcida em conta corrente. Assevera, no entanto, que só possui conta na modalidade poupança, não logrando êxito na restituição almejada. Afirma, ainda, que o ocorrido superou o mero aborrecimento e configura dano moral. Pugna pela restituição em dobro dos valores debitados indevidamente e a condenação da requerida ao pagamento dos danos morais experimentados.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

4. Incide, na espécie, as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo decorrente da prestação de serviços, em cuja hipótese a responsabilidade civil da parte ré é objetiva, não sendo necessária a verificação de culpa para sua caracterização (art. 14 do CDC).

5. Nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, o ônus da prova, na hipótese de causa excludente de responsabilidade, é do fornecedor. É dever deste demonstrar a causa excludente da responsabilização capaz de romper com o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado pelo consumidor.

6. Do conjunto probatório dos autos, verifica-se ser incontroverso que a autora contratou os serviços da ré, com previsão de modalidade de pagamento via débito em conta. Ainda se contata que a requerente efetuou o pagamento antecipado das faturas de abril e maio de 2021 e que tais faturas foram debitadas da conta da requerente.

7. No caso, a despeito do pagamento antecipado pela autora, extrai-se que os descontos em sua conta corrente advêm do contrato firmado entre as partes, razão pela qual não há como acolher o pedido da autora de restituição, em dobro, do valor descontado em sua conta.

8. Nesse contexto, não há como considerar que os débitos tenham causado à autora danos em sua esfera personalíssima, ou que os transtornos superaram o mero aborrecimento, razão pela qual não há que se falar em condenação por danos morais.

9. Desse modo, irretocável a sentença vergastada.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.